Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-57.2021.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo – Cartão de crédito consignado – Alegação da autora de que não desbloqueou o cartão, nem firmou o contrato impugnado – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo – Cartão de crédito consignado – Alegação da autora de que não desbloqueou o cartão, nem firmou o contrato impugnado – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado. Não configurados os danos materiais e morais. Crédito regularmente disponibilizado à autora.

RECURSO DESPROVIDO.